Tribunal: TJES
Processo: 5001417-03.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001417-03.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON FERREIRA SODRE

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001417-03.2023.8.08.0064

APELANTE: ROBSON FERREIRA SODRE

APELADO: BANCO J. SAFRA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. LEGALIDADE DE TARIFAS CONTRATUAIS. SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo consumidor contra sentença da Vara Única de Ibatiba, que, em ação revisional contra Banco J. Safra S/A, declarou a abusividade da tarifa de avaliação do bem, determinando a restituição dos valores pagos a maior de forma simples, com correção monetária e juros, ressalvado o direito à compensação. O apelante pleiteia a exclusão de tarifas de registro de cadastro, registro de contrato e seguro, com recálculo das prestações e restituição em dobro dos valores indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a legalidade da cobrança de tarifas de registro de contrato, de cadastro e de seguro de proteção financeira; e (ii) estabelecer se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tarifa de registro de contrato é válida, conforme a tese do STJ em julgamento de recursos repetitivos, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não configure onerosidade excessiva. No caso, a tarifa foi comprovada como correspondente ao serviço realizado.

4. A tarifa de cadastro é permitida, conforme a Súmula 566 do STJ, nos contratos firmados após a vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, como no presente caso.

5. A cobrança do seguro prestamista é válida, desde que não configure venda casada e respeite a liberdade de escolha do consumidor, requisitos atendidos neste contrato.

6. A restituição em dobro de valores indevidos somente é aplicável se configurada má-fé do fornecedor, conforme orientação do STJ. No caso, por ausência de má-fé e por se tratar de contrato anterior à modulação dos efeitos do julgamento paradigma, a restituição deve ocorrer de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tarifa de registro de contrato é válida se comprovado o serviço efetivamente prestado e inexistência de onerosidade excessiva.

2. A tarifa de cadastro é legítima nos contratos firmados após a vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007.

3. O seguro prestamista é válido quando inexistente venda casada e assegurada a liberdade de escolha do consumidor.

4. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé, sendo cabível a restituição simples em contratos anteriores à modulação de efeitos pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução-CMN nº 3.518/2007; CPC/2015, art. 927, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.578.553/SP; STJ, AgInt no REsp nº 1.951.001/PB; STJ, EAREsp nº 664.888/RS; STJ, Tema 972; STJ, Súmula nº 566.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
ROBSON FERREIRA SODRE
em face da r. sentença inserida no ID 10217642, integrada no ID 10217649, proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba, que, nos autos da
ação revisional
ajuizada em face de
BANCO J. SAFRA S/A,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
“para declarar a abusividade da tarifa de avaliação do bem, devendo a Requerida proceder à devolução dos valores pagos a maior, de maneira simples, quantia sobre a qual deve incidir correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES, a partir da data do desembolso, e juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a citação, ressalvado eventual direito à compensação
”.

Em suas razões recursais (ID 10217651), o apelante aduz, em síntese, a abusividade das tarifas de registro de cadastro, de registro de contrato e de seguro. Alega que deve ser realizado o recálculo da prestação após a exclusão das tarifas ilegais e que a restituição dos valores indevidos deve ocorrer em dobro.

Contrarrazões apresentadas no ID 10217654, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, registro que “
conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas
” (AgInt no AREsp n. 1.364.054/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021.)

Dito isso, cumpre examinar, em sede de recurso, a (i)legalidade da cobrança das tarifas de registro de cadastro, de registro de contrato e do seguro de proteção financeira.

Com relação à
tarifa de registro do contrato
, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese acerca da “
validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
” (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.).

No contrato constante no ID 10216609, consta a informação de cobrança do valor de R$337,85 (trezentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos), o que representa apenas 1,54% do valor financiado. Ademais, o requerido comprova que realizou o registro do contrato no sistema nacional de gravames no dia seguinte à formalização do pacto. Portanto, deve ser mantido o reconhecimento da legalidade da referida tarifa.

Com relação à
tarifa de cadastro
, a Súmula nº 566 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
” (Súmula n. 566, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016, DJe de 29/2/2016.)

No caso, o contrato foi celebrado em 18/01/2021, ou seja, em momento posterior à vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, sendo cobrado um valor o valor de R$870,00 (oitocentos e setenta reis), não se mostrando abusiva. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
REVISIONAL DE CONTRATO
. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO.
TARIFA DE CADASTRO
. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
3. A tarifa de cadastro é legítima, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, ao passo que é ilegal a tarifa de abertura de crédito ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Precedente da Segunda Seção
. (...) (AgInt no REsp n. 1.951.001/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

No que se refere à contratação do
seguro
, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao enfrentar o tema representativo da controvérsia n. 972, firmou tese no sentido de que
“
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Na ocasião, entendeu a Corte Superior que, em que pese a possibilidade da inclusão do seguro em contratos bancários, já que é um serviço financeiro, sob a ótica do direito do consumidor, a validade de sua cobrança depende não só da constatação da liberdade de opção do consumidor pela contratação ou não do serviço, como também da possibilidade de escolha da seguradora contratada.

Compulsando o instrumento contratual, percebe-se que está incluído no custo efetivo total da operação a cobrança de seguro prestamista, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Ademais, no item 1.2 do contrato encontra-se previsto que o consumidor poderá realizar a contratação, motivo pelo qual inexiste a comprovação de venda casada e de abusividade do montante cobrado. Vejamos:

1.2. O Emitente declara que recebeu do Credor esclarecimentos acerca dos seguintes custos que constam da planilha CET e desta Cédula:

[...]

(vi) Seguro Prestamista: seguro que, caso contratado, garante o pagamento de determinado número de parcelas (conforme apólice) das operações de crédito, nas hipóteses de morte, invalidez ou desemprego involuntário, tendo como beneficiário o Credor.

No que se refere a
restituição do indébito
, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC,
independe de má-fé
, somente se aplica para os contratos firmados após a modulação os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em
30.3.2021
, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA
.
ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 25. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. 26. Embargos de Divergência providos. (STJ – EAREsp nº 664888 RS 2015/0035507-2, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJ 30.3.2021 - destaquei).

Ocorre que no caso dos autos, o empréstimo foi contratado, em data anterior ao julgamento paradigma, vez que, foi pactuado em
18/01/2021
deve, portanto,
ser procedida a restituição na sua modalidade simples
, eis que anterior a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma acima (30.3.2021).

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES
. [...] A Corte Especial do STJ adotou a tese de que [...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...] (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor
. (ACi 5000883-81.2021.8.08.0047, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, DJ 18.5.2023).

Portanto, deve ser mantida a sentença que reconheceu a abusividade da tarifa de avaliação do bem e determinou a devolução dos valores pagos a maior, de forma simples, ressalvando o direito à eventual compensação.

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/11/2024 às 14:12:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54297518112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.